Tribunal: TJMT
Processo: 1004783-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004783-40.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADAS: ANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA, CATHARINA INEZ DA SILVA VALERIO, JOSANE MARIA DUARTE DA SILVA, MARIA DOMINGAS OLIVEIRA RAMOS e MARIA LUCIA DO NASCIMENTO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão, que em liquidação de sentença prolatada nos autos da ação ordinária proposta por Angela Maria de Almeida Silva, Catharina Inez da Silva Valerio, Josane Maria Duarte da Silva, Maria Domingas Oliveira Ramos e Maria Lucia do Nascimento, determinou que os honorários periciais fossem pagos pelo agravante.
Assegura que “ao tempo em que foram acostados os pareceres elucidativos do artigo 510 do CPC, o douto magistrado, de ofício, determinou a realização de perícia, nomeando perito e determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV ao final, decidindo que a municipalidade deveria arcar com os valores, sem qualquer fundamentação”.
Assevera que “acaso se entenda por nomear um perito particular, como foi o caso, então, a perícia deve ser custeada pelo Estado ou pela União, conforme a ação se processa na Justiça Estadual ou Federal”.
Requer a reforma da decisão “que atribuiu ao Município de Cuiabá a obrigação de custeio sozinho dos honorários periciais”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A vista da natureza eminentemente técnica da investigação, resta imprescindível a realização de perícia.
Para tanto, nomeio como perito judicial o contador Gerson Fanaia Pereira, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed América do Norte - Jardim das Américas, Cuiabá-MT, fone (65) 3023-7223, (65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico fanaiar@terra.com.br. O perito deverá desempenhar seu múnus nos termos dos artigos 466 e 473, parágrafo 3o do CPC, independentemente de compromisso.
[...]
Desde logo arbitro honorários periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme parâmetro mínimo estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ.
Intimem-se as partes para os fins do artigo 465, parágrafos 1o e 3o, do CPC, sendo-lhes facultado, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistentes técnicos, apresentar quesitos complementares e manifestar-se sobre o valor dos honorários periciais. Anoto que as partes deverão justificar a pertinência e necessidade de seus quesitos, sob pena de indeferimento, na forma do artigo 470, inciso I, do CPC.
Considerando que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (STJ, Tema 871), intime-se a parte executada para depositar o valor dos honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.
Caso qualquer das partes apresente questionamentos ou quesitos, voltem-me conclusos.
Realizado o depósito dos honorários e não sendo formulados quesitos complementares pelas partes, intime-se o perito para apresentar o laudo em cartório, mediante fiel observância ao estabelecido no artigo 473 do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias.
Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes técnicos apresentem seus pareceres (artigo 477, parágrafo 1o, do CPC).
Os honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. [...]. (Id. 34925478, fls. 1/2).
De início, anoto que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que determinou que os honorários pericias fossem arcados pelo agravante.
Pois bem.
No voto do relator dos autos da apelação/remessa necessária no 123250/2016, interposta na ação ordinária no 59096-83.2013.811.0041, está assentado:
[...] A controvérsia reside na verificação se é devida a incorporação à remuneração das apeladas, de diferença no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.
O artigo 22, cabeça, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, estabelece que ‘os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1ode março de 1994, considerando o que determinam os artigos 37, XII, e 39 § 1o, da Constituição’.
Em relação aos critérios de conversão para esta categoria de profissionais, estabelece o inciso I do mesmo dispositivo que será realizada ‘dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento’.
Assim, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.
[...]
Nada obstante, para que haja a correta verificação da existência da alegada defasagem, é imprescindível que se proceda à liquidação da sentença.
[...]
Quanto à liquidação, o artigo 475-C, II, do Código de Processo Civil vigente à época da sentença, dispunha que ‘Far-se-á a liquidação por arbitramento quando o exigir a natureza do objeto da liquidação’. O vigente preceitua ‘Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor ou do devedor por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;’ (art. 509, I), que é a forma adequada para a verificação correta acerca da existência ou não da defasagem salarial.
Mais. Na eventualidade de ter ocorrido a reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
[...]
Isso porque, acaso o apelante tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, ou procedido à reestruturação remuneratória da carreira, circunstâncias a serem esclarecidas na liquidação da sentença por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é evidência palmar.
É relevante anotar que o apelante não juntou, com a contestação ou com o recurso de apelação, os documentos necessários à comprovação da data do efetivo pagamento à apeladas, por conseguinte, deverá fazê-lo na fase de liquidação da sentença, na esteira de firme orientação do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Essas, as razões porque voto no sentido de:
i) dar provimento, em parte, ao recurso para: a) determinar que a apuração de eventual defasagem na remuneração das apeladas, bem como do índice, acaso constatada, ou a existência ou efetiva reestruturação financeira da carreira, seja feita em liquidação de sentença por arbitramento, a afastar possibilidade de pagamento em dobro ou em valor indevido; b) fixar os honorários advocatícios no percentual de dois por cento (2%) do valor de eventual condenação, ultimada a liquidação;
ii) em reexame, retificar parcialmente a sentença para fixar o índice de correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.464, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009;
[...]. (Id. 8076693, fls. 11/14). [com negrito no original]
Nele, está bem explicitado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.
Daí decorrente, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração dos agravadas por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedido das partes e sim por determinação de ofício.
Nada obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, visto que, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:
[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.
(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.
(1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [sem negrito no original]
Permanece hígido o entendimento:
[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).
[...] A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017). [com itálico no original]
Aliás, anoto que, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:
[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]
[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (in, recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014). [com itálico no original]
Portanto, não se aplica o disposto no artigo 91, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como inaplicável ainda, o artigo 95 do mesmo Código: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.
Em conclusão, o recurso é contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, a autorizar decisão unipessoal do relator.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT, nego provimento ao recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator